Tribunal: TJDFT
Processo: 0714301-18.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0714301-18.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEBORA RIBEIRO DAS NEVES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Na espécie, a recorrente foi intimada a efetuar o preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, contudo, não o fez. Nas causas processadas nos Juizados Especiais, há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. Deste modo, tendo sido indeferida a concessão da gratuidade de justiça, fixar-se-á o prazo de 48 horas para o recolhimento do preparo recursal, não sendo admitida a reabertura de prazo para complementação. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação, e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu alvedrio. O Enunciado 115 do Fonaje diz que “Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo”. Ainda, conforme Enunciado 80, “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”. Sendo assim, indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e concedido o prazo para recolhimento do preparo recursal, e diante do descumprimento da determinação judicial, mostra-se adequado o não conhecimento do recurso em face da deserção. Assim, não conheço do recurso por ser deserto. O não conhecimento do recurso caracteriza a parte recorrente como vencida, consequentemente, neste caso, é devido o pagamento de custas e honorários sucumbenciais, conforme o Enunciado 122 do Fonaje: “É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado”. Desse modo, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55, da Lei no 9.099/95). Após a preclusão, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. Brasília/DF, 31 de julho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator